Tribunal: TJES
Processo: 0018908-50.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018908-50.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: JOANA MARA ARAUJO SILVA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE - RECURSO DE
S
PROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente.

2.
No presente caso, o apelante teve ciência da não localização dos executados no dia 13/11/2009, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 13/11/2010, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 13/11/2015, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município Vitória intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolação da sentença recorrida.

3.
Lembro que “a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição”. (STJ, AR n. 5.388/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 25/3/2019). E, na hipótese dos autos, a citação foi decretada nula e, portanto, não é causa interruptiva do prazo prescricional.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença de fls. 140-44, proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – ES que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
JOANA MARA ARAÚJO SILVA
, decretou a prescrição intercorrente do crédito referente à CDA executada nos autos, extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões (fls. 146-69), aduz o município apelante, em síntese, que a sentença (i) a nulidade da sentença porque o magistrado não observou, antes de sentenciar, a prerrogativa constitucional do contraditório e não suspendeu o processo, conforme previsão legal; (ii) deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.(fls. 170vº).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0
018908-50.2009.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADO: JOANA MARA ARAÚJO SILVA
.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença de fls. 140-44, proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – ES que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
JOANA MARA ARAÚJO SILVA
, decretou a prescrição intercorrente do crédito referente à CDA executada nos autos, extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões (fls. 146-69), aduz o município apelante, em síntese, que a sentença (i) a nulidade da sentença porque o magistrado não observou, antes de sentenciar, a prerrogativa constitucional do contraditório e não suspendeu o processo, conforme previsão legal; (ii) deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Sabe-se que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” (CRFB, art. 5º, inc. LV).

Aplicando a referida garantia fundamental ao rito da execução fiscal, a Lei n. 11.051/2004 fez incluir o § 4º no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, cuja redação é a seguinte:

Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

A referida disposição evita que sejam proferidas decisões surpresa, na mesma linha do que determinam os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...]

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Firmadas tais premissas e, em análise dos autos, observo que às fls. 132 dos autos, o magistrado
a quo
determinou a intimação do apelante para que, dentre outras questões, manifestasse sobre a ocorrência de eventual prescrição e dos seus respectivos marcos.

Em seguida, o município fez carga do processo às fls. 124, oportunidade em que tomou a devida ciência do teor do despacho, tanto que protocolou manifestação às fls. 125, porém foi silente em relação à tese da ocorrência da prescrição. Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa e, tampouco, em anulação da r. sentença porque o d. Juízo de origem oportunizou a manifestação do município antes de proferir a sentença pronunciando a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40,§4º da Lei de n. 6.830/80.

Seguindo, em relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente, é sabido que por meio desse instituto há a extinção da pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
(...)
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; [...]. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/20)

No presente caso, o apelante teve ciência da não localização dos executados no dia 13/11/2009 (fls.12vº), data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 13/11/2010, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

Em 13/11/2015, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município Vitória intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolação da sentença recorrida (fls. 124).

Nesse ponto, esclareço que conforme bem elucidado pelo juízo
a quo
na r. sentença:

[...] presente ação foi ajuizada em 19/08/2009, cuja citação pelos correios restou infrutífera, do qual teve ciência o exequente em novembro/2009 (fls. 12v).

Em razão disso, o exequente pugnou pela citação editalícia, a qual foi deferida e realizada as folhas 14. Todavia, foi decretada a nulidade do referido ato citatório, nos termos da decisão de folhas 100/101.

Como efeito, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, dada a ausência de citação válida.

Por sinal, lembro que “a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição”. (STJ, AR n. 5.388/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 25/3/2019). E, na hipótese dos autos, a citação foi decretada nula e, portanto, não é causa interruptiva do prazo prescricional.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 15/08/2023

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 15/8/2023.